Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. SUMULA No 588 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto em situação de violência doméstica, sobretudo porque os depoimentos da testemunha e do corréu restaram corroborados por outros elementos de convicção.
2. Se a apelante entrou, juntamente com o corréu na casa da vítima, sem a permissão dela, tendo conhecimento que havia medida restritiva de não aproximação, não há falar em mera participação, inclusive porque o comparsa confessou a autoria do crime, bem como ambos utilizaram o valor arrecadado com a venda dos objetos para consumirem drogas.
3. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão, baseada no gênero, que cause a ofendida, sofrimento psicológico e dano moral ou patrimonial, o que torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos neste caso, conforme consta da Súmula no588 do STJ.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte que foi conhecida, desprovido.